Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-36.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANNE ANDRADE ALVES - CPF: 021.031.081-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOLPAC COMPANY LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), JOSIANNE ANDRADE ALVES - ME - CNPJ: 20.874.572/0001-07 (AGRAVANTE), TRANS LIQUI LTDA - ME - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000071-36.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO – CONTRATO DE COMPRA E VEDA DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO – PEDIDO PARA IMEDIATA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE PELO MÉRITO E POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAR ATIVIDADE COMERCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADAS – APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o pleito liminar é questão de mérito da ação, a ser resolvida depois da instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Não configurada relação de consumo ou demonstrada a hipossuficiência técnica, é de ser afastada a aplicação da regra do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000071-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIANNE ANDRADE ALVES - ME

AGRAVADO:
SOLPAC COMPANY LTDA.

Proc. de origem
: Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos n. 1037595-95.2021.8.11.0002 - 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Josianne Andrade Alves-ME de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, ajuizada em desfavor de Solpac Company Ltda.,
afastou
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que a requerida, ora agravada, proceda à imediata execução do contrato objeto da lide, no prazo não inferior a 15 (quinze dias) úteis, bem como que efetue o pagamento das parcelas do financiamento a partir de setembro/2021, até a completa conclusão do pacto, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de origem, em razão do atraso da requerida agravada de mais de onze meses na entrega e instalação dos produtos/equipamentos do sistema fotovoltaico adquirido.

Aduz que o atraso na instalação do equipamento

teria comprometido o seu orçamento e provocado a negativação do seu nome, porque além de pagar o consumo de energia da sua unidade consumidora, tem que arcar com o financiamento dos produtos e serviços contratados e não instalados.

Defende a necessidade e aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato firmado entre as partes, ao argumento de que o uso do sistema fotovoltaico, apesar de facilitar, não tem relação com a sua atividade comercial.

Afirma ainda que a pretensão liminar não se confunde com o pedido de mérito, que é mais abrangente, enquanto que aquela se refere apenas a imediata entrega e instalação do sistema fotovoltaico.

Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que sejam aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor e determinar que a agravada proceda a entrega e instalação dos equipamentos do sistema fotovoltaico, objeto do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa. No mérito, postula o provimento do recurso.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 114343961).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 120215495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000071-36.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josianne Andrade Alves-ME de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, ajuizada em desfavor de Solpac Company Ltda.,
afastou
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que a requerida, ora agravada, proceda à imediata execução do contrato objeto da lide, no prazo não inferior a 15 (quinze dias) úteis, bem como que efetue o pagamento das parcelas do financiamento a partir de setembro/2021, até a completa conclusão do pacto, sob pena de multa diária.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que autora, ora agravante, na data de 28/01/2021, firmou contrato de compra venda com a ora agravada, mediante financiamento bancário, para a aquisição do Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaico e Prestação de Serviço de instalação do equipamento (Contrato/Instrumento n. CIV2021.162), no valor de R$ 150.582,00, com prazo de entrega e instalação de 79 (setenta e nove) dias úteis após o recebimento do valor do contrato.

Narra a inicial que apesar de aprovado e liberado o valor financiado e passados mais de 11 (onze) meses do pagamento, a requerida agravada não instalou ou entregou o produto, bem assim que em razão do atraso da instalação do sistema fotovoltaico, suporta sérios prejuízos financeiros.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que o pleito corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida na inicial, o que, para o Juízo de origem, implicaria o reconhecimento sumário da responsabilidade da parte requerida e o perigo de irreversibilidade da medida.

Nesse contexto, o cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que:

“a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, v
erifica-se, a princípio, que não ficou demonstrada a responsabilidade da parte requerida, ora agravada, pelos alegados prejuízos obtidos pela agravante, notadamente a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposta inadimplência contratual quanto à entrega e instalação dos equipamentos do sistema fotovoltaico.

Além do mais, conforme consignado pelo Juízo de origem o pleito liminar para instalação do sistema fotovoltaico é questão de mérito da ação, a ser resolvida depois da instrução probatória, máxime diante da eventual possibilidade de irreversibilidade da medida, conforme fragmento da decisão impugnada que se corrobora e transcreve:

Na presente hipótese,
constato que não resta evidenciada uma possível hipossuficiência técnica por parte da autora, uma vez que esta atua no “comércio varejista de bebidas”,

sendo
a contratação do sistema de energia fotovoltaico voltado ao implemento da sua atividade empresarial, consoante arguido na própria exordial, em que a autora ressalta que o consumo de energia é primordial para a existência da empresa
.

Portanto, afasto a aplicação do CDC, e, por consequência, registro a impossibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em comento, podendo, no momento do despacho saneador ser aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, conforme previsão do Código de Processo Civil.

(...) vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal,
na medida em que os pedidos para imediata execução do contrato e pagamento pela ré do financiamento bancário, referem-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

(...).

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora ab initio implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque não se sabe a motivação da requerida no alegado descumprimento contratual. (...).

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. (g.n.) (Id. 114126996):

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de falta de hipossuficiência técnica da autora agravante, bem como pelo fato de que o uso do sistema fotovoltaico volta-se para a implementação da atividade empresarial da Recorrente, o que afasta a figura de consumidor final, nesse ponto, a decisão recorrida também não comporta reformas.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz ter frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese dos autos, contudo, não versa sobre relação de consumo ou mesmo revela a hipossuficiência de parte em relação à outra, que autorize a inversão do ônus da prova.

Ademais, a decisão já consignou a possibilidade da produção de prova de acordo com a teoria dinâmica do ônus da prova estabelecido pela regra processual.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022